Tribunal: TJDFT
Processo: 0734632-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734632-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: ALEXANDRE MARCUS LIMA DE QUEIROZ DESPACHO A parte agravada não se manifestou quando intimada para informar acerca de eventual perda de objeto do pleito liminar (ID 52267950). Por conseguinte, intime-se a parte recorrida para que apresente contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de janeiro de 2024 17:29:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora